Tribunal: STF
Processo: HC 70256
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
EMENTA:  - "HABEAS  CORPUS". IMPETRAÇÃO OBJETIVANDO REVISÃO
CRIMINAL. PROGRESSAO PARA REGIME ABERTO DE PRISÃO. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
          I.  - Impossibilidade de se obter revisão criminal mediante
"habeas  corpus", que não se presta ao reexame da prova produzida nos
autos.
          II.  - A progressão para o regime aberto de prisão deve ser
postulada perante o Juízo das Execuções.
          III. - "Habeas corpus" indeferido.